Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709024-19.2022.8.07.0018 APELANTE: THOMAZ RABELLO CHAGAS, TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO, TINOCO ROMEIRO DA SILVA, TINTINA FLORENCA DE JESUS, TOMAZ LUIZ RIBEIRO NETO, TONAIR DE MELO BARBOSA, TONIEL TARGINO GOMES, UATFA MARIA DE CARVALHO VERAS, UBIRACI DA SILVA SALGADO, TOMAZIA XAVIER DE MIRANDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo estava incluído na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/10 a 07/11), e o Sindicato-exequente apresentou objeção ao julgamento virtual (id. 40324967). O processo foi excluído da referida sessão. Também antes do julgamento, a apelante-cocredora Uatfa Maria de Carvalho Veras peticionou nos autos (id. 40115655) para informar que não anuiu com o cumprimento de sentença proposto pelo Sindicato, uma vez que ajuizou cumprimento individual de sentença no 0706791-49.2022.8.07.0018, e requereu a homologação da desistência, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimado (id. 40797116) o Sindicato-apelante sobre o pedido de desistência formulado pela cocredora Uatfa Maria de Carvalho Veras, ele não se manifestou (id. 41172724). Isso posto, homologo a desistência do cumprimento de sentença e, em consequência, da apelação, formulada por Uafta Maria de Carvalho, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo, com relação a ela, com base no art. 485, inc. VIII, do CPC. Proceda-se à exclusão da referida codevedora do presente cumprimento de sentença e, após, inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora